Tribunal: STF
Processo: Rp 1179
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
- 1.PODE O PODER LEGISLATIVO ESTABELECER EM LEI A OBRIGAÇÃO DE O
TRIBUNAL DE CONTAS PRESTAR CONTAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
2.O TRIBUNAL DE CONTAS, EMBORA ÓRGÃO AUTÔNOMO, INTEGRA NO SISTEMA
CONSTITUCIONAL O PODER LEGISLATIVO, SEM SER CONTUDO ÓRGÃO PREPOSTO.
3.AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAL A EXPRESSAO 'ÓRGÃO PREPOSTO DO LEGISLATIVO',
INSERIDA NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 3.564, DE 08 DE JUNHO DE 1983.